Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023157-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILSON LUIS CORTEZ - CPF: 025.718.568-20 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1023157-04.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: NILSON LUIS CORTEZ.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

NILSON LUIS CORTEZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDÊMIA – INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DA ANEEL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
por corte indevido do fornecimento de energia, em período de pandemia.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

1.1. Da ausência de ato ilícito.

1.2. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 4.000,00.

2.
Das razões recursais da parte recorrente NILSON LUIS CORTEZ.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Apenas parte recorrida

NILSON LUIS CORTEZ apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

1.1.
Da ausência de ato ilícito.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que o corte energético ocorreu em período em que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) proibiu a suspensão do fornecimento de energia em razão da pandemia que, infelizmente, assola o mundo, com grave comprometimento da renda das pessoas físicas e jurídicas.

1.2.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 4.000,00.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico abaixo.

2.
Das razões recursais da parte recorrente NILSON LUIS CORTEZ.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021